Tribunal: TJDFT
Processo: 0753850-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753850-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA SILVA PERES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BIANCA SILVA PERES contra decisões (Ids. 217355444 e 218946063 dos autos no 0747340-84.2024.8.07.0001) que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora agravante em face de BRADESCO SAUDE S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento da medicação Emgality (Galcanezumab 120mg). Em suas razões recursais, a autora agravante relata que foi diagnosticada com cefaleia enxaquecosa de difícil controle e refratária aos tratamentos tradicionais, razão pela qual o médico assistente prescreveu o fármaco Emgality Galcanezumab. Ressalta que a terapêutica indicada se enquadra no disposto no §13 do artigo 10 da Lei no 9.656/98, estando comprovada sua eficácia nos relatórios médicos e no parecer do Natjus, sendo prescindível o parecer do Conitec. Sustenta a presença de risco ao resultado útil do processo, diante do quadro clínico grave da paciente, que se encontra em crise de enxaqueca e apresenta complicações crônicas em razão de sua doença. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, reformando a decisão agravada, seja deferida a tutela de urgência para fornecimento da medicação Emgality (Galcanezumab 120mg), conforme prescrição médica. Preparo recolhido. No Id. 67410125 foi proferida decisão recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Contrarrazões apresentadas no Id. 68639780 pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. No Id. 69648757, o Juízo de origem comunicou que foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos iniciais para “condenar a operadora requerida em obrigação de fazer, consistente em autorizar a cobertura e promover o custeio do tratamento com o medicamento necessário à paciente (Emgality/ Galcanezumabe), nos moldes da manifestação firmada pelo médico responsável (ID 216115827 e ID 216115835)” (Id. 69648758 - Pág. 6). Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. Retire-se de pauta. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora